Tribunal: STF
Processo: HC 196948
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal. Habeas Corpus. Tentativa de Homicídio Qualificado. Paciente condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão. Dosimetria da Pena. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.
1. A dosimetria da pena é matéria relacionada ao mérito da ação penal e, por isso, vinculada ao conjunto fático-probatório, não cabendo habeas corpus para revolvimento de fatos e provas, com pretensão de redimensionar a reprimenda fixada nas instâncias de origem. Precedentes.
2. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao AgRg no HC 469.922/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.
    2. O paciente foi condenado, em primeiro grau, a 8 anos de reclusão, em regime fechado, por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, por meio cruel, que tornou impossível a defesa do ofendido.
    3. Em grau de apelação, o Tribunal de segundo grau negou provimento ao recurso da defesa e acolheu a pretensão do órgão acusatório, fixando a sanção final em 13 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime fechado.
    4. Inconformada, a defesa ajuizou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O writ foi indeferido por decisão monocrática do Relator. Na sequencia, o órgão colegiado competente negou provimento ao respectivo agravo regimental. 
    5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta que
    “[...] os fatos assentados no acórdão/sentença impugnados são incontroversos, merecendo apenas revaloração, o que, por certo, não encontra óbice algum segundo a jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal. Outra premissa da qual se parte — e não se questiona nesta ação — é o critério objetivo utilizado para a aferição do quantum de redução pela tentativa, ou seja, “devendo levar em consideração a maior ou menor proximidade da conduta ao resultado pretendido pelo agente”, sendo certo que “[a] ausência de indicação de elementos concretos que não justifiquem a redução em 1/2 (metade), impõe a diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços)”18, conforme a orientação jurisprudencial desta CORTE FEDERAL. Nesse sentido, é necessário citar qual o iter criminis que foi percorrido para escolher a fração redutora. O que importa é a maior ou menor proximidade da conduta ao resultado pretendido pelo agente. No homicídio, é a proximidade do resultado morte. No caso em tela, o Laudo Pericial comprova que não houve perigo de vida, logo o Paciente não estava perto da consumação do crime.”.
    6. Com esses argumentos, a parte impetrante requer:
    “[...] seja concedida a ordem, para a desconstituição do acórdão que manteve exacerbada a pena-base, a fim de reduzi-la para o mínimo legal, no compasso do artigo 59 e 68 do Código Penal; a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e, por fim, aplicação da fração pela tentativa em seu redutor máximo de 2/3...”
    7.  Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relacionada ao mérito da ação penal e está vinculada ao conjunto fático-probatório da causa. Desse modo, não cabe habeas corpus para que se proceda a um amplo revolvimento de fatos e provas com o objetivo de redimensionamento da pena aplicada nas instâncias de origem. Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que “a discussão sobre dosimetria da pena estará restrita ao controle de legalidade dos critérios utilizados, estando limitada à análise da motivação de mérito, a qual deverá ser idônea, e a coerência lógico-jurídica entre a argumentação e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso de que se trata, a pena-base restou fixada em patamar acima do mínimo legal, tendo em vista que primeiro grau e segundo grau, com apoio na prova judicialmente colhida, foram convergentes quanto à reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, deixando consignada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, nos termos do art. 59 do CP. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis valida a fixação da pena-base acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Rel. Min. Rosa Weber).
    11. Por outro lado, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea. Veja-se, nessa linha, o RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 105.543, de minha relatoria.
    12. Tampouco seria possível rever fatos e provas para modificar o quantum de redução da pena pela tentativa. Tal como consignado no acórdão impugnado, o acusado “chegou muito perto da consumação delitiva, tendo o assistido cessado as agressões tão somente por achar que a vítima já estava morta, bem como pela intervenção de terceiros”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de março de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator